Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória, rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça formulada pelos réus, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
2. A afirmação de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade em favor de quem a alega, incumbido ao impugnante produzir provas contundentes de que o beneficiário da gratuidade de justiça possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, nos termos do art. 100 e seu parágrafo único, do CPC/2015.
3. Diante da não demonstração de suficiência financeira da impugnada, prevalece a presunção de hipossuficiência advinda da declaração firmada pela parte.
4. Somente será cabível a fixação de honorários recursais nas hipóteses em que houver sua prévia determinação no Juízo de origem.
5. Apelação dos impugnantes desprovida.